Tribunal: TJPA
Processo: 0806696-02.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806696-02.2022.8.14.0028

APELANTE: SIMAO ALVES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º DO CP). PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por SIMAO ALVES BARBOSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico (Art. 129, § 9º do Código Penal). A pena definitiva imposta foi de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

II. Questão em discussão

2. A defesa do Apelante pugnou pela absolvição, alegando a insuficiência de provas para a condenação, sustentando que as declarações colhidas são frágeis e insuficientes, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e Autoria Comprovadas: A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID nº 63236464, fls. 19), que constatou ofensa à integridade física da vítima Viviane Ferreira Lima, causada por ação contundente, indicando a existência de "equimose em lábio inferior medindo 5 cm; escoriações na região escapular; escoriação em região cervical; hematoma em região deltoidiana; escoriações em terço superior da perna".

4. Validade da Prova Oral: A autoria é inequivocamente imputada ao Apelante pela prova oral colhida em Juízo, na qual a vítima Viviane Ferreira Lima narrou de forma detalhada e coerente ter sido agredida com um pedaço de pau. O próprio réu Simão Alves Barbosa admitiu ter havido agressões.

5. Especial Relevância da Palavra da Vítima: A tese defensiva de fragilidade probatória é rechaçada, visto que a jurisprudência pátria (incluindo o STJ) confere especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, mormente quando essa narrativa é corroborada pelos demais elementos de prova, como o laudo pericial. As lesões descritas no laudo pericial são compatíveis com a versão acusatória.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória que impôs a SIMAO ALVES BARBOSA a pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico (Art. 129, § 9º do CP).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0806696-02.2022.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA

APELANTE: SIMAO ALVES BARBOSA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
SIMAO ALVES BARBOSA
(Apelante), por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA
.

O Juízo de primeiro grau (
a quo
), após ajustes na capitulação legal, condenou o réu pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, tipificado no
artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro
, em face da vítima Viviane Ferreira Lima. A denúncia original havia capitulado o delito no Art. 129, § 13 do CPB. A pena definitiva imposta ao Apelante foi fixada em
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial
ABERTO
.

Marcos Processuais Relevantes

O inquérito policial foi concluído após a ocorrência dos fatos, datados de 23/05/2022. A denúncia foi oferecida em 02 de junho de 2022 e recebida em
04 de setembro de 2022
.

Após a citação e a manifestação da Defensoria Pública (que requereu a rejeição da denúncia por falta de justa causa), foi realizada
audiência de instrução e julgamento
no dia
22 de janeiro de 2025
. Na audiência, foram ouvidos a vítima VIVIANE FERREIRA LIMA e a testemunha WAGNER FERNANDES DE SOUZA, sendo também realizado o interrogatório do réu
SIMÃO ALVES BARBOSA
.

A
Sentença condenatória
foi proferida em
11 de março de 2025
.

A Defesa, por meio da Defensoria Pública, interpôs o
Recurso de Apelação
em
14 de março de 2025
, com a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público no dia
17 de março de 2025
. As
Razões de Apelação
foram protocoladas em 17 de março de 2025.

Pedidos da Defesa (Razões de Apelação)

Nas razões recursais (ID 27136718), a Defesa pugnou, em síntese, pela:

1.
Absolvição do acusado
em razão da
insuficiência de provas
para a condenação.

2. Aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
, devido às incertezas que permeiam o caso concreto.

3. O pedido final requer o
provimento do recurso
para que seja declarada a
absolvição do acusado
pelo crime de lesão corporal, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Manifestações Ministeriais

O Ministério Público (1º Grau), em
Contrarrazões
(ID 27136733), manifestou-se totalmente desfavorável à absolvição.

Em segunda instância, a
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer datado de
16 de junho de 2025
(ID 27644723), manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
da Apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

A irresignação do Apelante
SIMAO ALVES BARBOSA
se centra na alegada fragilidade e insuficiência do conjunto probatório, o que, segundo a defesa, imporia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, após detida e exaustiva análise do acervo probatório, em cotejo com a sentença vergastada e as contrarrazões ministeriais, concluo que a tese defensiva
não merece acolhimento
, estando a condenação do Apelante irretorquivelmente amparada na
prova material e oral
produzida sob o crivo do contraditório judicial.

I. Da Materialidade e Autoria Delitivas

A materialidade do delito de lesão corporal (Art. 129, § 9º, CP) encontra-se perfeitamente demonstrada nos autos, principalmente pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID nº 63236464, fls. 19), o qual é prova pericial idônea e técnica.

O Laudo pericial
constatou ofensa à integridade física
da vítima VIVIANE FERREIRA LIMA, causada por
ação contundente
. Os achados periciais descrevem lesões de média gravidade que são incompatíveis com uma agressão leve ou com a versão defensiva de mero arremesso de objeto. As lesões foram detalhadas como:
“
equimose em lábio inferior medindo 5 cm; escoriações na região escapular medindo 6 cm; escoriação em região cervical; hematoma em região deltoidiana; escoriações em terço superior da perna
”.

Tais constatações objetivas são ratificadas pelas
fotos da vítima
juntadas aos autos eletrônicos (ID's n.s 62388968, 62388969, 62388970 e 62388972).

A autoria, por sua vez, é inequivocamente imputada ao Apelante, Simão Alves Barbosa, pela
coerente e robusta prova oral
produzida em Juízo.

Na instrução processual, foram ouvidos a vítima, uma testemunha e o réu.

A
vítima VIVIANE FERREIRA LIMA
narrou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, confirmando a agressão na residência do casal:

“A vítima
Viviane Ferreira relatou que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 22h00
, retornava para casa na companhia de Simão Alves Barbosa, após participarem de um evento particular, onde ele havia tocado como músico. Ao chegarem, Simão comprou uma pizza, mas estava alcoolizado. Em casa, aumentou o volume do som e a depoente pediu que abaixasse, pois queria descansar. Diante da recusa, a depoente desligou o aparelho, o que fez com que
Simão ficasse exaltado e a atacasse fisicamente
. A depoente foi
agredida com um pedaço de pau
, sofrendo ferimentos que resultaram uma
cicatriz na sua boca
. Assustada e sangrando, correu para a casa de uma vizinha, onde pediu ajuda. A polícia foi acionada, mas quando chegou ao local Simão já não estava mais presente. [...] Além disso, afirmou que não teve filhos com Simão e que não considera mais necessária a manutenção de medidas protetivas contra ele”.

O
réu SIMÃO ALVES BARBOSA
, em seu interrogatório, embora tenha tentado amenizar a gravidade dos fatos e alegado agressões mútuas,
admitiu a autoria da agressão física
:

“No seu interrogatório, Simão Alves Barbosa declarou que seu relacionamento com Viviane já havia terminado antes do ocorrido e que, naquela noite, ambos ingeriram bebida alcoólica. Afirmou que trabalha com eventos, mas que, atualmente, exerce a função de gari. Ao chegarem em casa, Viviane jogou restos da pizza no chão e fez comentários ofensivos. O depoente então pediu que, caso o relacionamento não estivesse mais funcionando, ao menos respeitasse sua presença, já que teria flertado com outro homem no evento daquela noite.
O depoente admitiu que houve agressões mútuas entre ambos e afirmou ter arremessado uma vassoura contra Viviane, atingindo as pernas dela, mas negou tê-la golpeado com um pedaço de pau
”.

A tentativa do Apelante de reduzir a agressão ao "arremesso de uma vassoura" não encontra amparo na realidade dos fatos. Conforme o r. Juízo
a quo
acertadamente ponderou,
as lesões sofridas pela vítima condizem com sua narrativa
, sendo que a versão do réu não se sustenta, visto que Viviane sofreu
várias lesões, incompatíveis com um mero arremesso de uma vassoura
.

Ademais, os
policiais militares (WAGNER FERNANDES DE SOUZA
e AFILENO DA COSTA MARINHO) que atenderam a ocorrência relataram em fase inquisitorial (conforme descrito na denúncia e utilizado para formar a convicção do Juízo) que:

"os policiais [...]
relataram que a ofendida apresentava várias lesões na boca, nuca, perna direita e inchaço no punho direito e perna esquerda
".

O pleito defensivo de insuficiência probatória ignora a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte de Justiça no tocante aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

É cediço que tais delitos
são geralmente praticados na clandestinidade, no interior dos lares
, sob o manto do sigilo, sem a presença de testemunhas. Por essa razão, a palavra da vítima assume
especial relevância e valor probatório
, mormente quando, como no presente caso, encontra-se
corroborada por outros elementos de prova
.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

No caso em tela, o depoimento firme da vítima VIVIANE, atestando ter sido agredida com um pedaço de pau, encontra perfeito respaldo no
exame de corpo de delito
, que demonstrou a existência de lesões contusas graves (equimose, escoriações, hematoma). Não se trata de uma condenação baseada em prova isolada, mas sim em um
conjunto robusto de evidências
onde a prova oral é plenamente ratificada pela prova material.

O princípio
in dubio pro reo
invocado pela Defesa somente é aplicável quando subsiste uma real dúvida sobre a autoria ou materialidade, o que definitivamente não ocorre neste processo. A prova é clara e conclusiva quanto à conduta do Apelante de ofender a integridade física de sua ex-companheira.

Diante do exposto, os argumentos da Defesa não se sustentam. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (Art. 129, § 9º, do CP) estão
satisfatoriamente comprovadas
, em total conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

O relato da vítima, corroborado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, demonstra a
suficiente demonstração probatória de autoria e materialidade do delito
, devendo ser mantida a condenação proferida pelo Juízo
a quo
.

Em suma, o guerreado ato decisório mostra-se
desmerecedor de reparos
.

Pelas razões expostas, e acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida contra
SIMAO ALVES BARBOSA
em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/11/2025